Tribunal: STF
Processo: ARE 1272969
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO DO TRABALHO. SÚMULA Nº 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL INOCORRENTE. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência do invocado erro material a justificar a oposição de embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, aos fundamentos de não exaurimento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da Súmula nº 281/STF, de deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo, bem como de aplicação do Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral.
    A embargante invoca erro material no julgado, ao fundamento de que “a v. decisão ora embargada deixou de enfrentar a matéria levantada pela ré nos embargos declaratórios, quanto à declaração da ilicitude da terceirização e a necessária observação da sistemática prevista no Art. 1.030 do CPC.”
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, caput, II, 37, caput, II, § 2º, e 173 da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. DESEMPENHO DE ATIVIDADE-MEIO. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO APENAS AOS SALÁRIOS. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. Não merece reparos a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, uma vez que restou evidenciada a desatenção ao dever de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento, revelando-se acertada a invocação do § 1º-A, I, do art. 896 da CLT como óbice ao processamento do apelo. Agravo a que se nega provimento.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios opostos já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que em seu art. 1.022 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção de seu art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo a apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam, afirmando inexistente vício a ensejar seu acolhimento.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    O erro material consistiria, segundo a embargante, no fato de “a v. decisão ora embargada deixou de enfrentar a matéria levantada pela ré nos embargos declaratórios, quanto à declaração da ilicitude da terceirização e a necessária observação da sistemática prevista no Art. 1.030 do CPC”. 
    Entretanto, os embargos de declaração a que se refere a embargante (petição STF 59.156/2020), opostos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente desta Suprema Corte que negara seguimento ao seu recurso extraordinário, foram apreciados em 18.8.2020, tendo sido reconsiderada a decisão embargada e determinada a distribuição deste processo na forma regimental.
    A decisão ora embargada e em apreciação, portanto, é aquela publicada no DJe de 27.8.2020, da minha lavra, mediante a qual analisada a admissibilidade do apelo extremo manejado pela embargante contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, tendo sido negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de demonstração da repercussão geral, a inexistência de repercussão geral da matéria e o óbice da Súmula nº 281/STF, uma vez que não foram esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, interposto o apelo extremo conjuntamente ao recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho. 
    Não há falar, assim, em erro material por ausência de enfrentamento de matéria arguida em sede de anteriores embargos de declaração.
    Pontuo que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora